Tribunal: TJMT
Processo: 1056880-72.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056880-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABEL ALVES DA COSTA LIMA - CPF: 012.485.311-08 (RECORRENTE), WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - CPF: 009.772.281-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INSUFICIÊNCIA PARA VALIDAÇÃO DE CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. DIREITO AO FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que
julgou improcedente os pedidos autorais, referente ao reconhecimento de nulidade contratual, com pedido de recebimento do FGTS e férias e adicional, do período de fevereiro/2020 a dezembro/2022
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se as sucessivas contratações temporárias por meio de processo seletivo simplificado, no caso de profissional da educação, caracterizam desvirtuamento da finalidade temporária e excepcional do contrato, ensejando nulidade e direito ao FGTS; e (
ii
) se o professor contratado temporariamente tem direito a férias de 45 dias com o respectivo terço constitucional

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de servidor público está condicionada à presença dos requisitos estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal e no Tema 612 do STF: casos excepcionais previstos em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação.

A mera realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias quando não observados os demais requisitos constitucionais, especialmente o limite temporal, sendo vedada a contratação temporária para suprir necessidades permanentes do serviço público.

As breves interrupções contratuais coincidentes com férias escolares não descaracterizam a unicidade contratual, e a prestação de serviços pelo período de 3 anos, com sucessivas renovações, evidencia o desvirtuamento da natureza temporária do contrato.

Os professores contratados temporariamente que exercem suas atividades dentro de sala de aula fazem jus a 45 dias de férias, conforme art. 54, I, da LC 50/1998, com o respectivo terço constitucional, nos termos da tese firmada no IRDR Tema 04 do TJMT, sendo devido apenas o adicional de 1/3 constitucional quando comprovado o gozo das férias e o pagamento da remuneração integral no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ISABEL ALVES DA COSTA LIMA

contra sentença que
im
procedente pedido formulado em ação de cobrança de créditos trabalhistas movida em face do
Munícipio de Pontes e Lacerda
, em relação ao FGTS
, férias e
adcional
.

A autora, professora contratada em regime temporário, postulou a nulidade dos contratos administrativos celebrados entre
fevereiro
de 202
0

a
dezembro
de 202
3
e o consequente pagamento de FGTS, além de férias com 1/3 sobre 45 dias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:

a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do

Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

No âmbito do Município de Pontes e Lacerda, a Lei Ordinária Municipal nº 1.948/2018 é a que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.

A normativa, com a redação vigente à época da contratação da autora, previa o prazo máximo de 06 (seis) meses para contratação temporária de excepcional interesse público, admitida prorrogação por igual período, conforme Art. 8º, I e Parágrafo único c/c Art. 2º, IV da Lei 1.948/2018
.

Em relação ao processo seletivo simplificado, sua exigência é necessária para quaisquer hipóteses de contratação previstas no art. 2º da Lei Complementar nº 600/2017, excetuando-se exclusivamente os casos previstos nos incisos III e IV em eventual situação emergencial.

Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor e

existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo; c) o lapso total de trabalho foi de 3 anos, não respeitando o prazo legal de
06
meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido

entre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual.

Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida nulidade das contratações.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público
seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo
que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS
– ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(
N.U
1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente
das sucessivas contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Férias de professores.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...) 4. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar nº 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.5. Além disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

No presente caso, a parte reclamante postulou não apenas o acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45 dias, mas também o pagamento das férias de
4
5
DIAS.

É
inegável à parte reclamante, na condição de professor, o direito de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28,
parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de fevereiro/2008 a dezembro/2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (13/1/2025).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Interrupções contratuais.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da
natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC. (...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, no presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado

para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

RECONHECER a nulidade dos contratos administrativos temporários celebrados entre a recorrente e o
Munícipio de Pontes e Lacerda
no período de
fevereiro/2020 a dezembro/2023
, por caracterizado o desvirtuamento do regime de contratação excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, notadamente pela prorrogação sucessiva e injustificada para o exercício de função de natureza permanente;

CONDENAR o
Munícipio de Pontes e Lacerda

ao pagamento de indenização correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
, férias de 45 dias a adicional (1/3)
relativo ao período integral efetivamente trabalhado (
fevereiro/2020 a dezembro/2023
), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com atualização monetária pelo IPCA-E a contar da exigibilidade de cada parcela e aplicação da taxa SELIC como juros moratórios, conforme fixado pela EC 113/2021;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que disp
õe o artigo 55, caput, da Lei n
º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025